Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os indícios de autoria atribuída ao réu e presentes quando da deflagração da presente ação penal, não foram suficientemente confirmados em Juízo, o que inviabiliza a manutenção da r. sentença condenatória, sendo de rigor a absolvição do réu por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). 1. 1. O reconhecimento por fotografia colhido na fase inquisitorial não demonstrou ser prova idônea o suficiente para alicerçar a condenação, porque somado à negativa de autoria firmada pelo réu; ao fato de que ele não foi apreendido na posse do produto do crime ou da arma branca empregada na execução do crime; e, principalmente, à falta de ratificação daquele reconhecimento extrajudicial em Juízo.

2. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.